Tribunal: TJES
Processo: 5000563-75.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-75.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GONCALVES DE MELO e outros

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO (ART. 768 DO CC). CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. INAPLICABILIDADE A SEGUROS DE PESSOAS. SÚMULA 620 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiários (pais) de seguro de vida em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, decorrente da morte do segurado (filho) em acidente motociclístico. A seguradora negou o pagamento sob a alegação de agravamento intencional do risco (art. 768 do CC), em razão da suposta embriaguez do segurado no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento de indenização de seguro de vida, sob o fundamento de agravamento do risco decorrente da embriaguez do segurado falecido (Súmula 620/STJ), e aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis em favor dos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, consolidado na Súmula nº 620, de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

A natureza do seguro de vida difere da do seguro de danos (ex: automóvel), pois visa proteger o beneficiário dos efeitos econômicos do evento morte, independentemente das circunstâncias que a ele levaram, ressalvadas hipóteses legais expressas (ex: art. 798 do CC).

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 (ratificada pela Circular SUSEP nº 667/2022), veda expressamente a exclusão de cobertura em seguros de pessoas (incluindo vida) na hipótese de sinistros decorrentes de alcoolismo ou embriaguez.

A cláusula contratual invocada pela seguradora para justificar a recusa, baseada no agravamento de risco (art. 768 do CC), revela-se inaplicável aos contratos de seguro de vida quando o motivo é a embriaguez, por contrariar disposição sumular e normativa específica.

A recusa injustificada e ilegal ao pagamento da indenização securitária, contrariando frontalmente enunciado de Súmula do STJ e normativa da SUSEP, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável, pois agrava o sofrimento e a angústia dos beneficiários enlutados.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC), considerando o caráter punitivo e compensatório da medida, a capacidade econômica da seguradora e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (Súmula 620/STJ).

É inaplicável a exclusão de cobertura por agravamento de risco (art. 768 do CC) em seguros de pessoas (vida) quando fundamentada na embriaguez do segurado, conforme orientação normativa da SUSEP (Carta Circular 08/2007 e Circular 667/2022).

A recusa indevida da seguradora ao pagamento de indenização de seguro de vida, quando fundamentada em tese contrária à jurisprudência sumulada (Súmula 620/STJ), configura ato ilícito e enseja compensação por danos morais aos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405, 757, 768, 798 e 944; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp n. 973.725/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.765.300/MG; TJ-ES, Apelação Cível 0016571-55.2016.8.08.0012; SUSEP, Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007; SUSEP, Circular SUSEP nº 667/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000563-75.2023.8.08.0042

APELANTES: JORGE GONÇALVES DE MELO e ROSENEIA CARVALHO DE MELO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

JUIZ DE DIREITO: DR. RALF ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JORGE GONÇALVES DE MELO e ROSENEIA CARVALHO DE MELO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em desfavor de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA.

Os apelantes buscam a reforma do julgado, insistindo no direito ao recebimento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu filho e na compensação pelos danos morais sofridos em razão da negativa de cobertura pela seguradora apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a legitimidade da recusa da seguradora apelada em efetuar o pagamento da indenização do seguro de vida contratado, sob o fundamento de agravamento do risco decorrente da embriaguez do segurado falecido, e, consequentemente, aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis em favor dos beneficiários, ora apelantes.

Extrai-se dos autos que o Sr. Jadson Carvalho de Melo, filho dos apelantes, veio a óbito em 05 de agosto de 2022, vítima de acidente motociclístico. À época do sinistro, o falecido era segurado em apólice de
seguro de vida
coletivo (PASI - Plano de Amparo Social Imediato) contratada por seu empregador, MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, junto à seguradora apelada, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada SA, prevendo cobertura para o evento morte no valor de R$ 38.548,32 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Após a devida comunicação do sinistro, a seguradora negou o pagamento da indenização aos beneficiários (pais do falecido), por meio de comunicado datado de 20 de março de 2023, alegando que o segurado teria agravado o risco, com base no item 19.3, alínea "c" das Condições Gerais do seguro e no artigo 768 do Código Civil. Embora a carta de negativa não especifique o motivo, infere-se da contestação (id 14906399) e das contrarrazões (id 14906421) que a recusa se fundamentou na constatação de embriaguez do segurado no momento do acidente, conforme apontado no laudo de exame cadavérico, produzido 4 (quatro) dias após o seu falecimento.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese da seguradora, entendendo que a embriaguez configurou agravamento intencional do risco e afastou a aplicação da Súmula 620 do STJ.

Contudo, Eminentes Pares, a sentença merece reforma.

É cediço que o contrato de seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil, obriga o segurador, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Por outro lado, o artigo 768 do mesmo diploma legal estabelece que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

A interpretação de tais dispositivos, todavia, deve ser realizada de forma distinta quando se trata de seguro de vida em comparação com seguros de danos (como o seguro de automóvel). No seguro de vida, o objeto precípuo é o risco de morte, evento intrinsecamente ligado à condição humana e sujeito a diversas vicissitudes.

Nesse contexto específico, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a embriaguez do segurado, por si só, não configura causa de exclusão da cobertura securitária em contratos de seguro de vida. Tal posicionamento foi consolidado na Súmula nº 620, cujo enunciado dispõe:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

A
ratio decidendi
que sustenta referido enunciado sumular reside na natureza do seguro de vida, que visa proteger o beneficiário dos efeitos econômicos decorrentes do falecimento do segurado, cobrindo o evento morte independentemente das circunstâncias que a ele levaram, ressalvadas hipóteses expressamente previstas em lei, como o suicídio nos dois primeiros anos de vigência do contrato (art. 798 do Código Civil).

Diferentemente do seguro de danos (ex: seguro de automóvel), onde a conduta do segurado (dirigir embriagado) agrava diretamente o risco sobre o bem segurado, no seguro de vida, a embriaguez é considerada um fator que pode levar ao evento (morte), mas não uma causa de exclusão automática da garantia principal.

Essa distinção foi claramente delineada no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 973.725/SP, precedente invocado pelos apelantes e integra os precedentes que ensejaram a edição do enunciado sumular supra mencionado, e cuja ementa transcrevo parcialmente:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. [...] 3. Com mais razão,
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "
1) Nos Seguros de Pessoas
e Seguro de Danos,
é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 973.725/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 2/5/2018.) (grifos nossos)

Como se vê, a própria SUSEP, órgão regulador, por meio da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 (ratificada pela recente Circular SUSEP nº 667/2022), veda expressamente a exclusão de cobertura em seguros de pessoas (incluindo o seguro de vida) em razão de embriaguez do segurado, admitindo tal exclusão apenas excepcionalmente em seguros de danos (veículos) e mediante comprovação do nexo causal direto entre a embriaguez e o sinistro.

O entendimento sumulado e a orientação normativa aplicam-se diretamente ao caso em tela. Tratando-se de seguro de vida, a constatação de que o segurado estava sob efeito de álcool no momento do acidente fatal, ainda que tal condição tenha contribuído para o evento o que se admite apenas para o debate, não autoriza a seguradora a negar o pagamento da indenização aos beneficiários com base em agravamento de risco. A cláusula contratual invocada pela seguradora (item 19.3, alínea "c" das Condições Gerais ), por ser genérica e contrariar disposição sumular e normativa específica para seguros de pessoas, revela-se inaplicável para justificar a recusa.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ reitera a aplicação da Súmula 620/STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. MORTE DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em se tratando de seguro de vida, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de seguro de automóveis, a exclusão de cobertura em caso de sinistro decorrente da embriaguez do segurado se revela inválida. Incidência da Súmula nº 620 do STJ.
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.765.300/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJe de 21/2/2025.) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por esta Colenda Segunda Câmara Cível, já se manifestou em conformidade com o entendimento sumular:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . [...] 2 . [...] 3 .
O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ.
Precedentes do STJ e do TJES. 4 . A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ. 5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08.0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Portanto, a recusa da seguradora apelada foi manifestamente indevida, devendo ser reformada a sentença para condená-la ao pagamento do capital segurado previsto na apólice (R$ 38.548,32).

Passo à análise do pedido de danos morais.

Conforme entendimento jurisprudencial, o mero descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável. No entanto, a recusa injustificada e ilegal ao pagamento de indenização securitária, especialmente em se tratando de seguro de vida e diante da vulnerabilidade dos beneficiários enlutados, pode configurar ato ilícito passível de compensação.

No caso vertente, a seguradora negou a cobertura contrariando frontalmente enunciado de Súmula do STJ (nº 620) e normativa da SUSEP. Tal conduta impôs aos apelantes, pais que perderam o filho de forma trágica, a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter direito que lhes era manifestamente devido, prolongando e agravando o sofrimento e a angústia inerentes ao luto. A negativa, nessas circunstâncias, ultrapassa o mero dissabor contratual e atinge a esfera extrapatrimonial dos beneficiários.

Assim, entendo cabível a condenação da apelada ao pagamento de compensação por danos morais.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto (negativa contrária à Súmula, vulnerabilidade dos autores enlutados), a capacidade econômica da seguradora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e para imprimir caráter pedagógico à condenação.

No que tange aos consectários legais: a) Sobre a indenização securitária (R$ 38.548,32), deverá incidir a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora) a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil). b) Sobre a compensação por danos morais (R$ 5.000,00), deverá incidir a taxa SELIC a partir da data deste julgamento (arbitramento), conforme Súmula 362/STJ, aplicada em conjunto com o entendimento consolidado quanto à incidência exclusiva da SELIC em casos de responsabilidade contratual após a citação (REsp 1.795.982).

Finalmente, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. A seguradora apelada deverá arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doz por cento) sobre o valor total da condenação (indenização securitária + danos morais), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Condenar a METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 38.548,32 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), acrescido da taxa SELIC a partir da citação;

Condenar a METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido da taxa SELIC a partir da data deste julgamento;

Condenar a METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluída a majoração recursal (art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.